Tribunal: TJBA
Processo: 8030526-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8030526-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): LUCAS ROCHA MAIA GOMES (OAB:BA31179-A), TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA (OAB:BA15959-A), IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A) AGRAVADO: ESTHER RAVAZZANO e outros Advogado(s): CLARA ISABEL BRITO FONSECA (OAB:BA34104-A), LEVI LEAL LOPES (OAB:BA38930-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINAVA A PRESTAÇÃO DE HOME CARE EM FAVOR DE CONSUMIDORA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO PARCIAL E TARDIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM EXECUÇÃO, SEM VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO (R$ 400.000,00) AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DA SANÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, que, ao acolher parcialmente a impugnação apresentada, reconheceu o excesso de execução no cálculo das astreintes, reduzindo o valor executado de mais de cinco milhões de reais para o montante fixo de R$ 400.000,00, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523 do CPC, mantendo, porém, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça. A Agravante pleiteia a extinção da execução ou, subsidiariamente, a nova redução do valor arbitrado, além da exclusão de juros moratórios sobre as astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da tutela de urgência que determinava o fornecimento de home care; (ii) estabelecer se o valor de R$ 400.000,00 arbitrado a título de multa cominatória observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se incidem juros de mora sobre o valor consolidado da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR A multa cominatória (astreinte) possui natureza coercitiva e não indenizatória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. A revogação da tutela de urgência, ocorrida posteriormente com base em novo parecer técnico, não possui efeitos retroativos, não afastando a multa por descumprimento durante a vigência da ordem judicial válida. O atraso de 17 dias no início do atendimento, reconhecido nos autos, aliado à prestação parcial e insatisfatória do serviço por cerca de 10 meses, configura descumprimento da ordem judicial suficiente para ensejar a incidência das astreintes. O valor fixado em R$ 400.000,00, embora expressivo, revela-se adequado frente à conduta recalcitrante da operadora e ao caráter pedagógico da sanção, evitando enriquecimento ilícito e assegurando a efetividade das decisões judiciais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de incidência de juros de mora sobre as astreintes, sob pena de configuração de bis in idem, sendo cabível apenas a correção monetária para preservar o valor real da multa. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º; 537, § 1º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1552073/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030526-22.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como AGRAVADO: ESTHER RAVAZZANO, PAULO ROBERTO REGO LOPES ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora